Tribunal: TJDFT
Processo: 0729057-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729057-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CINTIA PEREIRA FARINHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF que, no bojo do processo no 0703170-84.2025.8.07.0003, também rejeitou a impugnação e homologou os honorários periciais em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Em suas razões recursais (ID no 74095486), a parte agravante alega, em síntese, que o valor de honorários periciais fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais) é exorbitante. Afirma que “(...) o caso em questão não demanda alta complexidade, uma vez que a perícia a ser realizada concentrará sua atuação na verificação do nexo de causalidade do procedimento indicado nos autos pela parte agravada, sendo certo que o perito terá à sua disposição todos os elementos necessários para a consecução de seu trabalho (documentos e o próprio periciando)”. Requer o recebimento e o processamento do presente agravo de instrumento, inclusive com a concessão de efeito suspensivo, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para suspender o processo principal até o julgamento final deste recurso. No mérito, pede a redução dos honorários periciais para uma quantia de até R$ 1.850,00 (mil e oitocentos e cinquenta reais), para resultar em conformidade com o Princípio da Razoabilidade e da proporcionalidade. Preparo regular – ID no 74098859. É o relatório. DECIDO: O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Dessa feita, compulsando os autos, vislumbro, pelo menos nessa via perfunctória, a probabilidade do direito vindicado pela parte agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação e o risco ao resultado útil do presente recurso. A probabilidade do direito resta evidente nesta primeira análise, uma vez que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) apresentado pelo perito não guarda relação de proporcionalidade com o labor a ser desenvolvido, consistente em perícia médica de baixa complexidade. O Código de Processo Civil, no § 3o do artigo 465, estabelece que os honorários periciais serão definidos pelo Juiz após manifestação das partes sobre a proposta apresentada pelo expert. Verifica-se dos documentos juntados nos autos pela parte recorrente que a perícia médica determinada pelo Juízo busca averiguar se as cirurgias plásticas pretendidas possuem viés reparador/funcional ou apenas cunho estético. Cabe destacar que, ainda que sejam necessárias 30 horas para o desenvolvimento do trabalho, o valor bruto indicado (R$ 8.000,00) é elevado, uma vez que não pode inviabilizar a elaboração da prova, sob pena de acarretar cerceamento de defesa. Não se desconhece a expertise e a formação acadêmica do ilustre perito nomeado, mas, considerando a causa de pedir e o prazo para a conclusão do trabalho que lhe foi designado, o valor dos honorários periciais, ao que parece, não observou a proporcionalidade e deve ser reduzido. Desse modo, tenho que, em tese, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso. Em outro ponto a ser analisado, verifico que há fundado risco de dano à parte agravante, que estaria prestes a suportar o valor dos honorários em patamar elevado. Portanto, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o pedido de suspensão do feito até o julgamento do presente recurso deve ser concedido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender o processo principal até o julgamento final deste recurso. Comunique-se o Juízo a quo, dando ciência dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador